Tribunal: TJPA
Processo: 0803641-35.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803641-35.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PEDRO LIMA BARBOZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0803641-35.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADOS SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/PA Nº

21.21.148-A; E JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – OAB/MA Nº 21.078)

AGRAVADO: PEDRO LIMA BARBOZA
(ADVOGADO OSCAR DAMASCENO FILHO - OAB/PA Nº 8.577)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVOGAÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS PELA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO LIMINAR. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É incabível a revogação da multa fixada pelo descumprimento da determinação judicial, sobretudo porque não comprovada, no momento da prolação da decisão agravada, a suposta impossibilidade de cumprimento do determinado.

2
. Revela-se necessário reduzir o valor da multa fixada, com amparo nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

3
. Agravo conhecido e parcialmente provido, para reduzir as astreintes aplicadas em R$ 500,00 o dia, para R$ 300,00 a diária, com limite global de R$ 20.000,00.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803641-35.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADOS SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/PA Nº 21.21.148-A; E JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – OAB/MA Nº 21.078)

AGRAVADO: PEDRO LIMA BARBOZA
(ADVOGADO OSCAR DAMASCENO FILHO - OAB/PA Nº 8.577)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Banco do Brasil S/A
, interpôs
Agravo de Instrumento

c/c Pedido de Efeito Suspensivo
, inconformado com a decisão interlocutória, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
ajuizada por Pedro Lima Barboza.

Eis o teor do
decisum
recorrido:

“(...) Alega o autor que no dia 06/12/2018 realizou, junto ao banco requerido, o depósito de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), entretanto, segundo informações de um funcionário do banco o envelope ficou engasgado e não finalizou o depósito e por esse motivo não emitiu comprovante.

Esclarece que desde a mencionada data aguarda a resolução do problema pelo requerido, entretanto o réu não apresentou qualquer solução, nem no sentido de finalizar o depósito e, tampouco, devolveu os valores.
Requereu a concessão de tutela de urgência para fins de determinar ao banco requerido que pague ao autor o valor de R$2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), de forma liminar sem a oitiva do réu.
Requereu, ainda, que seja determinado ao réu que forneça relatórios das câmeras, do dia 06/12/2018, no horário entre 15:00 e 16:15 horas, aproximadamente, além dos nomes, do funcionário que atendeu o autor e do funcionário que se encontrava na parte interna do banco, recolhendo os envelopes para conferências naquele dia e intervalo de tempo. No mérito, requereu a condenação do réu ao pagamento do valor de 50 salários-mínimos a título de danos morais
.

É o sucinto relatório, passo a decidir o pedido de tutela de urgência antecipatória.

No tocante aos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência antecipatória pleiteada, estes estão previstos no art. 300 do CPC, se exigindo a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3º, do CPC).

Da análise da inicial, verifico que a tutela de urgência antecipatória pleiteada na inicial se confunde com o mérito da ação, havendo o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, motivo pelo qual, entendo que neste momento processual, descabe a concessão da tutela pretendida.

(...)

Assim sendo,
indefiro a tutela de urgência antecipatória pleiteada
, em face do não preenchimento dos requisitos legais (art. 300 do Código de Processo Civil).

Ressalto, ainda, que eventual demora na solução da demanda, sem que haja algum fato concreto que coloque em risco o direito da parte, não é motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência.

Entretanto, considerando a peculiaridade do caso
,
defiro o pedido liminar alternativo do autor, e, determino

que o requerido forneça, no prazo de 15
(quinze)
dias, os relatórios das câmeras, do dia 06/12/2018, no horário entre 15:00 e 16:15 horas, além dos nomes, do funcionário que atendeu o autor e do funcionário que se encontrava na parte interna do banco, recolhendo os envelopes para conferências naquele dia e intervalo de tempo.

Intime-se o réu para cumprimento da medida ora deferida nos prazos acima estipulados,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais por dia), no caso de descumprimento
, advertindo-o, ainda, de que, caso não interponha recurso de agravo de instrumento, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, § 1º, do CPC”
(grifei).

Na minuta recursal, de início, o banco/agravante asseverou a impossibilidade do cumprimento da obrigação, informando que no início do mês fevereiro de 2019, o agravado Pedro Lima Barboza compareceu à agência, alegando que havia efetuado em 06/12/2018 um depósito na conta da Sra. Rosa Romana Silva Souza, entretanto, este não constava da referida conta.

Prontamente feito um levantamento, visando esclarecer o ocorrido acerca do deposito, tendo sido encontrado 2 envelopes, um registrado sob o número 2.744.696.077, contendo o valor de R$ 2.500,00, e que foi depositado normalmente na conta, e outro vazio, registrado sob o número 2.744.692.126, sem numerário dentro, e por consequência não foi creditado valor algum na conta.

Pontuou que ao ser verificada a fita detalhe dos Terminais de Autoatendimento que possuem a função depósito, foram localizados os 2 envelopes depositados no TAA 73683 e uma tentativa de depósito no TAA 73681, no mesmo valor dos demais informados, no qual o sistema não reconhece a numeração do envelope e mais, que apresenta a mensagem de erro, tornando-se excedido tempo limite e envelope no percurso transporte.

Informou, também, que a mensagem indicada na fita detalhe do TAA significa que o envelope ficou preso no mecanismo de acolhimento sem ter completado o processo, portanto, neste caso, o envelope é devolvido (cuspido de volta, como os clientes costumam falar), ao depositante para nova tentativa.

Quanto às imagens da fita, pontuou no dia em que agravado procurou a agência, já lhe foi informado que não havia possibilidade de consultar as imagens das câmeras, pois, estas são mantidas por apenas 30 (trinta) dias, contudo lhe foi informado o nome do funcionário que fez o recolhimento do lote de envelopes do dia seguinte ao ocorrido, Bruno Herlon Calvi.

Entretanto, não foi possível identificar o funcionário que atendeu o autor no momento do depósito, tendo em vista que no referido horário a agência estava fechada.

Transcrevendo o art. 273 do CPC/73, já revogado, defende-se asseverando que os fatos e fundamentos trazidos pelo autor/agravado, não preenchem os requisitos necessários a concessão da Tutela Antecipatória postulada e que a multa fixada no valor de R$ 500,00 é desproporcional e exorbitante, precisando ser revista, para que seja revogada ou amenizada, especificando inclusive uma limitação.

Com esses e outros argumentos, os quais considera relevantes e inescusáveis, citou legislação e jurisprudência que entende coadunar com a matéria em exame, finalizou pugnando, pela reforma da decisão combatida, e concessão do efeito excepcional pleiteado, para no mérito dar provimento ao recurso.

O recurso ora examinado, foi protocolizado no
Plantão Judiciário
, e examinado inicialmente pela magistrada plantonista, Desembargadora Gleide Pereira de Moura, que determinou sua redistribuição ordinária, por entender não se tratar de matéria afeta ao regime de plantão.

Redistribuídos os autos à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que, no dia 05/06/2019, deferiu parcialmente o efeito suspensivo ativo, para
“reduzir o valor da multa diária arbitrada pelo juízo ‘a quo’ para R$ 300,00, com limite total de R$ 20.000,00”.

Na sequência, restou certificado a ausência de apresentação de contrarrazões por parte do agravado.

A Desembargadora relatora originária julgou-se impedida para atuar no feito, razão pela qual foi redistribuído ao Des. José Roberto Pinheira Maia Bezerra Júnior, vindo-me, posteriormente, redistribuído.

É o relatório
. Sem revisão final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento na Sessão Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0803641-35.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
(ADVOGADOS SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/PA Nº 21.21.148-A; E JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – OAB/MA Nº 21.078)

AGRAVADO: PEDRO LIMA BARBOZA
(ADVOGADO OSCAR DAMASCENO FILHO - OAB/PA Nº 8.577)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,

conheço deste recurso.

No caso,
entendo necessário manter o entendimento exposto quando do deferimento parcial do pedido de efeito suspensivo ativo a este recurso pela Desa. Relatora originária.

Explico.

É cediço que no Agravo de Instrumento o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente, em regra, o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

No caso, constato a cautela que o magistrado singular teve ao não deferir a tutela provisória para fins de determinar ao banco requerido que pagasse ao autor o valor de R$ 2.500,00, tendo apenas determinando que a instituição financeira “
forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, os relatórios das câmeras, do dia 06/12/2018, no horário entre 15:00 e 16:15 horas, além dos nomes, do funcionário que atendeu o autor e do funcionário que se encontrava na parte interna do banco, recolhendo os envelopes para conferências naquele dia e intervalo de tempo”,
motivo pelo qual não há que se cogitar de revogar a multa fixada pelo descumprimento da determinação judicial, sobretudo porque não comprovada, ao menos no momento da prolação da decisão agravada, a suposta impossibilidade de cumprimento do determinado.

De qualquer modo, impõe registrar que, caso reste demonstrado nos autos originários pelo ora agravante a impossibilidade de cumprimento da mencionada liminar, nada impede que o Juízo de primeiro grau revogue as astreintes fixadas, não competindo, neste momento, a este e. Tribunal tal exame, sob pena de indevida supressão de instância.

Por outro lado, entendo que o valor das astreintes fixado, correspondente à R$ 500,00 ao dia, de fato, não se harmoniza com o que rezam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, máxime diante da ausência de limitação daquelas, na r. decisão agravada, o que poderá implicar, eventualmente, indesejável enriquecimento sem causa da agravada, sobretudo se considerado o teor do pedido inicial.

Desse modo,
faz-se necessário reduzir o valor da multa diária arbitrada pelo Juízo “
a quo
” para R$ 300,00, bem como para limitá-la ao valor total de R$ 20.000,00.

Ante o exposto,
conheço e
– ratificando a medida liminar anteriormente deferida -
dou parcial provimento ao recurso, para reduzir as astreintes fixadas de R$ 500 ao dia para R$ 300,00 ao dia, com limite global de R$ 20.000,00,
nos termos da fundamentação exposta
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/03/2023